Tribunal: TJDFT
Processo: 0700777-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700777-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLEBIOMAR FELIX EVANGELISTA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pela OI MÓVEL SA contra decisão do douto Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF (rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença nos autos 0704298-10), prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela devedora Oi S/A, ao argumento de que a natureza dos créditos devidos nestes autos é concursal e, portanto, estaria sujeita ao plano de recuperação judicial da empresa executada. A credora apresentou resposta no ID 121695797, argumentando a existência de contradição nos argumentos da própria devedora, a qual anteriormente havia reconhecido que os créditos perseguidos no presente feito teria natureza extraconcursal, razão pela qual pugnou pela expedição de ofício ao Juízo de Falências. Decido. No caso concreto, entendo que razão não assiste à parte executada. Por meio do Aviso TJ 79/2020 (relativo ao Ofício Circular no 597/2018, expedido pela Corregedoria deste TJDFT), ficou estabelecido que quando a consolidação do crédito se deu a partir de 30/09/2020, o cumprimento de sentença deverá ser requerido no Juízo de origem. O fato gerador do crédito, a meu entender, consubstancia-se no trânsito em julgado da sentença condenatória, o que, no presente caso, ocorreu em 09/07/2020. Considerando que apenas os créditos constituídos em datas anteriores a 20/06/2016 (data do pedido de recuperação judicial) são considerados concursais e, por sua vez, devem observar o plano de recuperação judicial, a dívida perseguida nestes autos não se amolda à hipótese em questão. Nesse sentido, firmo-me ao seguinte julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença e determinou expedição de certidão de crédito para posterior execução do débito. 2. Conforme o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos já existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. Somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com os necessários atos de constrição de bens da agravada. (Acórdão 1335513, 07018929620208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre destacar o voto do Exmo. Sr. Relator no referido Acórdão: “O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator O recurso de agravo de instrumento é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Inicialmente, ressalta-se que a parte agravada quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões, presumindo-se verdadeiras as alegações da agravante. Compulsando os autos de origem verifica-se que a constituição do crédito executado é posterior ao pedido de recuperação judicial da parte agravada. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, que condenou o agravado ao pagamento de R$ 4.000,00 a título e danos morais, em 2019 (i.d. 34424314 autos de origem) e o plano de recuperação da agravada foi aprovado em 20/06/2016 (i.d. 41546693- autos de origem). De acordo com o art. 49, caput da Lei 11.101/05 (Lei de Falência e Recuperação Judicial), “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Da leitura do referido regramento infere-se que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao Juízo universal. Assim, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação (extraconcursais) devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação. Nesse sentido: (Acórdão 1236359, 07227242420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020; Acórdão 1193798, 07112895320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019; AgInt no REsp 1708442/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019; REsp 1710750/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). Portanto, os valores não eram devidos antes da homologação do plano de recuperação judicial, uma vez que foi definitivamente constituído por sentença judicial transitada em julgado após o pedido de recuperação judicial, devendo ser executado individualmente e não habilitado na recuperação. Por fim, ressalta-se o documento de i.d. 22208690, consistente no Aviso TJ no 78/2020, por ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde se processa a recuperação judicial do agravado, no qual se informa que para créditos extraconcursais até o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser determinada a penhora “on line” em uma das contas correntes informadas ou, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade da agravada, sem a necessidade de comunicação ao Juízo de Recuperação Judicial. Em referido documento, inclusive, consta a relação de três números de conta onde poderá ser feita a penhora. Dessa forma, deve o cumprimento de sentença ter prosseguimento no juízo de origem com os necessários atos de constrição.” (grifo nosso). Considerando que, no presente feito, a retomada do cumprimento de sentença foi solicitada pela credora em 11/04/2022, entendo que a impugnação ao cumprimento de sentença não merece ser acolhida, porquanto cuidam-se de créditos extraconcursais consolidados após 30/09/2020. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intimem-se. Preclusa esta Decisão, certifique-se o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Após, proceda-se à pesquisa por ativos financeiros on-line via SIBAJUD (ID 121586782). A parte agravante sustenta, em síntese, tratar-se de crédito de natureza concursal, considerando a data do contrato (28.8.2014), do vencimento (12/2014 e 01/2015) e da inclusão do CPF do requerente no SERASA (02.8.2015). Afirma que, “de maneira indubitável, o fato gerador deu-se antes de 20.06.2016”. Na versão sustentada, “considerando que o crédito é CONCURSAL, esse juízo de origem deve reconsiderar a decisão que determinar bloqueio de valores pelo SISBAJUD e emitir em favor do autor/credor a respectiva CERTIDÃO DE CRÉDITO para que o mesmo se habilite nos autos da recuperação judicial e o respectivo crédito ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição para créditos concursais.”. Argumenta, ainda, a não incidência da multa de 10%, “devido à existência de um plano de recuperação judicial, com prazos próprios para pagamento da dívida exequenda”. Afirma, ainda, a competência exclusiva do Juízo Universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “reconhecimento quanto a natureza concursal do crédito do agravado e a necessidade de que, para o seu recebimento, deve haver a habilitação do referido crédito nos autos do processo de recuperação judicial, mediante expedição de certidão de credito pelo juízo a quo para tal fim; e) a não aplicação da multa de 10% própria da fase de cumprimento de sentença pois estando a Agravante em recuperação judicial, a ausência de pagamento NÃO É VOLUNTÁRIA, mas sim decorre do disposto no Plano de Recuperação Judicial, devidamente aprovado pela Assembleia Geral de Credores”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside na regularidade (ou não) do procedimento de cumprimento de sentença. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.051), estabeleceu a tese de que, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Por seu turno, respeitante à OI MÓVEL S.A, nos moldes do Aviso 78/2020, de 17.9.2020 (TJRJ, a pedido do juízo recuperacional), são créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20.6.2016 e extraconcursais aqueles cujo fato gerador tenha ocorrido após essa data. E, em relação aos procedimentos à persecução do crédito, os mencionados Avisos 78 e 79/TJRJ estabeleceram a diferenciação entre os créditos concursais (sujeitos à Recuperação Judicial) e os créditos extraconcursais, cujo cumprimento de sentença teve início até 30.9.2020 (expedição de ofício ao Juízo recuperacional), bem como daqueles exigidos após essa data (possibilidade de prosseguimento dos atos executórios no Juízo do cumprimento de sentença). Nesse panorama jurídico, urge a detida análise do curso processual ao estabelecimento do marco do fato gerador à classificação do crédito em concursal ou extraconcursal, e, na hipótese de se tratar de crédito extraconcursal, da data de início da fase de cumprimento da sentença e do valor do crédito, tudo, com vistas à verificação da correção (ou não) do procedimento adotado à luz do entendimento do STJ e dos mencionados avisos emitidos a pedido da 7a Vara Empresarial do TJRJ. Desse modo, tendo em vista que existiria ordem de bloqueio judicial de ativos da devedora, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que o douto Juízo de origem se abstenha de efetuar qualquer medida constritiva em desfavor da agravante até o julgamento de mérito do agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito